Tribunal: TJMT
Processo: 0007247-42.2009.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007247-42.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO OSIEL DO AMARAL (APELANTE), LUIS RONALDO FORTES DE BARCELLOS - CPF: 775.817.170-20 (ADVOGADO), HENRIQUE BISCHOFF HARTMANN - CPF: 018.577.370-24 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), PATRICIO FIRMINO RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CICERO DE ARAUJO GONCALVES - CPF: 824.853.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR SIQUEIRA DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS –
TESES DE UTILIZAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CORRÉUS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE E INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 433, §1.º DO CPP NO SORTEIO DOS JURADOS – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
2. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE REFERE A AUTORIA E A REJEIÇÃO DO PRIVILÉGIO –
INOCORRÊNCIA
– LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
3. READEQUAÇÃO DAS PENAS –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– 3.1.
ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL DEPRECIADO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA –
3.2
. NÃO CARACTERIZA
BIS IN IDEM
A MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS PARA A SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA E A OUTRA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
3.3.
FIGURA DO ART. 121, §1.º, DO CP NÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO –
4. PRETENDIDA A DETRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 387, §2.º, DO CP –
INVIABILIDADE – REGIME FECHADO ESTABELECIDO COM FULCRO NA PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS E NA DEPRECIAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP – IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA
– RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não constando da ata de julgamento que as nulidades foram arguidas no momento oportuno, preclusas estão as matérias. Ademais, não tendo o apelante demonstrado o efetivo prejuízo em razão da menção à sentença condenatória dos corréus pelo
Parquet
durante os debates e da inobservância do prazo previsto no art. 433, §1.º, do CPP no sorteio dos jurados, não há nulidade a ser reconhecida;

2.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante é o autor dos homicídios qualificados pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas ora em análise, e, ainda, rejeitou a figura privilegiada, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88;

3.1

Idoneamente fundamentada a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, deve a pena base ser mantida acima do mínimo legal, contudo, readequando o
quantum
de acréscimo para cada vetor judicial depreciado para a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, adotado pela jurisprudência;

3.2

Sendo duplamente qualificados os homicídios, admissível que o motivo torpe seja migrado para o segundo momento da dosimetria, para reconhecer a incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea
a
, do CP, enquanto o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas é utilizado para qualificar os crimes, sem que isso configure
bis in idem
. Assim, nos termos do art. 65 do CP, por serem igualmente preponderantes, a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea que incidiu em um dos delitos devem ser compensadas integralmente;

3.3

Não reconhecida pelos jurados a figura privilegiada do delito contra a vida, impede-se a incidência da causa de diminuição do art. 121, §1.º, do CP na terceira fase da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos;

4.

Se o regime inicial fechado foi imposto em razão da pena ter sido fixada acima de 08 (oito) anos e, ainda, desabonadas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conduzindo as penas bases para além do mínimo legal, o que está de acordo com o que preceitua o art. 33, §§2.º, alínea
a
, e 3.º, do CP, torna-se totalmente irrelevante o tempo que o acusado permaneceu preso provisoriamente no curso da instrução criminal, de modo que
competirá ao d. Juízo da Execução Penal a providência de abater da sanção imposta ao apelante o período de sua prisão preventiva, o que será levado a efeito depois de transitada em julgado a condenação e iniciada a expiação de sua pena (art. 66, inc. III,
c
, LEP).

Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelo parcialmente provido, tão somente para readequar a pena final do sentenciado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LEANDRO OSIEL DO AMARAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
contra o
v. veredicto exarado pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri
na ação penal n.º
7247-42.2009.8.11.0064,
em que fora
condenado
à pena privativa de liberdade de
36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática, por duas vezes, do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incs. I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
177003654
, a i. defesa técnica pretende a
nulidade
do julgamento
e a subsequente submissão do réu a novo Júri Popular
, sob as seguintes premissas:
i)

utilização indevida da sentença condenatória proferida em desfavor dos corréus e não juntada aos autos como
argumento de autoridade
pelo i. Ministério Público durante os debates orais;
ii)

a inobservância do prazo a que alude o art. 433, §1.º, do CPP no
sorteio dos jurados
, ressaltando, ainda, não ter sido a i. defesa intimada do referido ato;
iii)

decisão

manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que concerne à
autoria delitiva
e ao
não reconhecimento do privilégio
, asseverando não servir apenas a confissão do acusado para a proclamação de um édito condenatório e ter restado comprovado nos autos que agiu sob violenta emoção, após sofrer reiterados furtos cometidos pelas vítimas.

Em caráter subsidiário
, vindica
a revisão das penas impostas na r. sentença ora combatida
, para que,
na primeira fase da dosimetria
, a
sanção basilar
seja readequada para o
mínimo legal
, uma vez que a maioria dos vetores do art. 59 do CP foi valorada favoravelmente ao réu; na
segunda etapa
, haja uma
maior redução da reprimenda,
em decorrência da atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP
, pois a
“
confissão deve ser valorada em seu patamar máximo, uma vez que utilizada veemente tanto nas arguições do MP, quanto em sentença proferida”,
bem assim
afastada a agravante do motivo torpe
, por caracterizar circunstância qualificadora reconhecida pelos jurados e, portanto, configurar
bis in idem
; e, no
terceiro momento
, a redução da pena, nos termos do
art. 121, §1.º, do CP
. Por fim, pugna pela
detração
dos dias que permaneceu preso provisoriamente.

Em contrarrazões vistas no ID
179734696
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
desprovido

o

apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, encartado no ID
179734696
,
que adotou
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte dos autos que o apelante
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
,
de alcunha “
FARINHA
”, foi
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelo crime tipificado no
art. 121, §2.º, incs. I e IV, do Código Penal (por duas vezes)
, pois, no dia 22/10/2007, entre às 20h e 22h, na localidade denominada “Sete Placas”, mais precisamente na ponte sobre o “Córrego da Onça”, situada a aproximadamente 2km da BR-163, na zona rural da comarca de Rondonópolis/MT, juntamente com os corréus
Lindomar Siqueira de Assis
e
José Cícero de Araújo Gonçalves,
vulgo
“Cuiabano
”, agindo em unidade de desígnios e divisão de tarefas, bem como mediante motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, utilizando-se de 02 (duas) armas de fogo, efetuaram vários disparos contra os ofendidos
César Augusto Rodrigues da Silva
, cujo apelido era “
Pequeno”
, e
Patrício Rodrigues
, de alcunha
“Tição”
, produzindo-lhe os letais ferimentos que foram as causas eficientes de suas mortes.

Irresignado com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, a que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO ALEGADO ARGUMENTO DE AUTORIDADE UTILIZADO PELO
PARQUET
DURANTE OS DEBATES ORAIS E DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA O SORTEIO DOS JURADOS:

Alega o apelante que o i. órgão ministerial, durante os debates orais, utilizou indevidamente a sentença condenatória proferida em desfavor dos corréus como argumento de autoridade,
decisum
este que sequer foi acostado aos autos, além de o sorteio dos jurados ter sido realizado na inobservância do prazo a que alude o art. 433, §1.º, do CPP, sem contar que os advogados constituídos pelo réu não foram intimados de tal ato, tornando nulo o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Sucede que a i. defesa não impugnou tais matérias no momento oportuno, visto que inexiste na ata de julgamento (ID 169166127) qualquer insurgência em relação aos debates orais e ao sorteio dos jurados, razão pela qual inexiste decisão do MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri a esse respeito,
não sendo dada à defesa, agora, em grau recursal, suscitar tais nulidades
, seja pela impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria,

ex vi
do art. 571, incs. V e VIII, do CPP, segundo os quais as
nulidades ocorridas após a decisão de pronúncia
devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes
e as
ocorridas em Plenário do Tribunal do Júri
na própria sessão de julgamento
, logo depois de verificadas, devendo constar da respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão.

Sobre o tema, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
No processo de competência do Tribunal do Júri
,
as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do art. 571, V, do CPP, sob pena de preclusão
(HC 498.507/TO, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 27/6/2019
)” (AgRg no AREsp n. 2.018.783/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em
19/05/2020
, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

Agrega-se, outrossim, que a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Assim, não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a mera menção à sentença condenatória dos corréus pelo Ministério Público durante os debates orais, assim como o sorteio dos jurados na inobservância do prazo a que alude o art. 433, §1.º, do CPP tenham gerado prejuízo ao réu,
afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

De mais a mais, oportuno frisar que
o rol do art. 478, inc. I, do CPP é taxativo
, não admitindo interpretação ampliativa, de modo que não constando dele a sentença condenatória prolatada em desfavor dos corréus como argumento de autoridade, inexiste óbice para a sua menção por quaisquer das partes durante os debates orais em Plenário.

É esse o entendimento firmado no Superior Tribuna de Justiça, como se verifica do seguinte excerto de seu julgado: “
Não se encontra no rol de vedações do art. 478, I, do CPP, a referência a condenação de corréu em autos autônomos. Assim, a menção pelo Membro do Ministério Público de que o corréu fora condenado anteriormente não caracteriza nulidade
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

Ressalta-se, ainda, que não há previsão na legislação de regência para a intimação dos advogados constituídos pelo réu acerca do sorteio da lista de jurados, pois o art. 432 do CPP prevê a notificação apenas do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem o ato.

Nesse sentido:
“
O artigo 432 do Código de Processo Penal prevê a notificação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem o sorteio da lista de jurados,
inexistindo qualquer previsão legal para a cientificação dos patronos dos acusados para tal ato
” (STJ - AgRg no AREsp: 1260812 MG 2018/0055498-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018). Grifei.

Outrossim, a relativização do prazo a que alude o art. 433, §1.º, do CPP se justifica no fato de ser
humanamente impossível que a Secretaria do Juízo, que conta com um diminuto número de funcionários e um universo de processos a serem julgados, dos quais grande parte refere-se a réus presos, consiga realizar o sorteio dos Jurados exclusivamente para cada Sessão Plenária do Tribunal do Júri, razão pela qual, na maioria das vezes, o sorteio é feito para várias solenidades a serem realizadas naquele juízo por determinado interregno de tempo, como ocorreu
in casu
, sem que isso caracterize mácula alguma.

Por conseguinte, ante o exposto,
rejeito as nulidades arguidas
.

2.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS PERTINENTE À AUTORIA E À REJEIÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA:

E, como causa de pedir meritória, a i. defesa objetiva, com fundamento
no artigo 593, inciso III, alínea
d
, c/c § 3.º, do Código de Processo Penal, a submissão do apelante a um novo julgamento, ao argumento de que
a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à autoria delitiva e à rejeição da figura privilegiada,
é
manifestamente contrária às provas dos autos.

De acordo com a proposição defensiva, a mera confissão do réu não é suficiente para amparar o édito condenatório, máxime porque evidenciado nos autos que tinha apenas a intenção de dar um susto nas vítimas, depois de ter sido furtado por elas, as quais estavam praticando reiterados delitos em desfavor de caminhoneiros da região, motivo pelo qual entende
não haver prova apta a comprovar a autoria delitiva e inexistirem dúvidas de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção,
logo após injusta provação dos ofendidos.

Contudo, sem razão!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 169164219 - págs. 2/3), do boletim de ocorrência (ID 169164219 - pág. 4), do relatório policial preliminar (ID 169164224 - págs. 4/5), dos termos de reconhecimento de fotografia (ID 169164227 - págs. 6/7; ID
169164233 - págs. 4/5;
ID 169164234 - págs. 1/2), dos termos de reconhecimento de cadáver (ID 169164229 - pág. 4; ID 169164239 - pág. 4), do relatório policial complementar (ID 169164230 - págs. 2/3), da certidão de óbito (ID 169164239 - Pág. 1), do relatório policial (ID 169164240 - pág. 2), do laudo pericial n.º 02.02.04.000951.2007 (ID 169158641), do laudo de necrópsia (ID 169165657 - Pág. 3/6), do mapa topográfico e fotografias (ID 169165657 - pág. 7 e ID
169165658 - págs. 1/5) e das provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, durante o seu interrogatório em Plenário, alterando totalmente a narrativa que apresentara na fase do sumário da culpa, o apelante
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
confessou o delito praticado contra a vítima
César Augusto Rodrigues da Silva
, vulgo “
Pequeno
, dizendo que, após ter sofrido dois furtos em ocasiões pretéritas e uma tentativa de furto na manhã do dia fatídico, cujas autorias atribuiu aos ofendidos, combinou com os corréus de, no final da tarde daquela data, pegar as vítimas e levar até a delegacia, no intuito de fazer cessar os constantes delitos patrimoniais que eram praticados contra caminhoneiros na região. Contudo, no trajeto, afirmou terem mudado de ideia e, seguindo a sugestão do coacusado Lindomar, decidido levar os ofendidos até um local afastado e dar uma surra neles, abandonando-os por lá.

Pontuou que estava muito nervoso, fora de si, porque as vítimas ficavam com provocações. Assim, ao chegar na “
cabeceira de uma ponte”
, parou o seu veículo, desceu, pegou a arma de fogo do codenunciado Lindomar e atirou contra
César Augusto Rodrigues da Silva
, vulgo “
Pequeno”
, fazendo-o cair ao chão de imediato; e os corréus, por sua vez, saíram correndo atrás do
Patrício Rodrigues
, de alcunha
“Tição”
, que havia empreendido fuga, não sabendo esclarecer o interrogado como se deu o homicídio deste ofendido.

Consignou ainda que, por estar com a cabeça muito quente, tão logo alvejou a primeira vítima, entrou novamente no carro e ficou com a cabeça abaixada no volante, somente se levantando quando os comparsas retornaram, chamando-lhe para ir embora, razão pela qual não sabe o que estes fizeram com os cadáveres.

E a testemunha
Flávio Osiel do Amaral
, ao ser inquirida perante os Jurados,
nada esclareceu acerca dos fatos, apenas afirmou que era vigia na empresa ADM ao tempo dos fatos e tinha conhecimento de que no local eram praticados diversos delitos contra os caminhoneiros que ali ficavam estacionados, apontando os ofendidos como uns dos autores de tais crimes.

Já durante a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Juri, outros elementos de prova foram colhidos, os quais também demonstram a participação do ora recorrente no cometimento dos homicídios ora em apreço.

O corréu
José Cícero Araújo Gonçalves
, ouvido em juízo nos autos da ação penal n.º 2007/225, antes do desmembramento que originou estes autos eletrônicos, consignou que teria partido de
LEANDRO
e do coacusado Lindomar

o convite para
“dar um susto nos rapazes”
, diante da impunidade dos reiterados furtos e roubos perpetrados contra caminhoneiros, assegurando que ao menos um dos corréus estava armado, conquanto não se recorde qual deles.

O testemunhante ainda destaca que, mesmo depois de abordarem as vítimas, colocá-las em um veículo e estas negarem qualquer envolvimento com aludidos crimes patrimoniais, os denunciados continuaram rumando ao local do fato e lá iniciaram uma série de agressões físicas e verbais contra os ofendidos, até o momento em que a vítima
Patrício
teria conseguido se munir com um pedaço de madeira e investiu contra seus algozes, oportunidade na qual
José Cícero
confirmou ter efetuado dois disparos de arma de fogo contra essa vítima, enquanto Lindomar e
LEANDRO
continuaram a agredir
César Augusto
, até o momento que relata ter ouvido mais de um disparo ser deflagrado.

O
codenunciado
Lindomar Siqueira de Assis
confirmou em juízo a iniciativa do recorrente
LEANDRO
em amedrontar os prováveis autores de pequenos furtos cometidos a caminhoneiros naquela região, e com tal desiderato foram em busca de
Patrício, César Augusto e Lucas
,

sendo certo que o próprio recorrente teria abordado os dois primeiros e os colocado no interior do veículo por ele conduzido.

Evidenciou, ainda, que os réus
LEANDRO
e José Cícero teriam debatido quanto ao local do ilícito e, por fim, concordaram quanto à região conhecida como “Sete Placas”. Ao chegarem no destino, o declarante já iniciara as agressões contra a vítima
Patrício
, até o momento em que o codenunciado José Cícero deliberadamente efetuou os disparos que a atingiram, destacando ter ouvido outros tiros, os quais acredita terem sido deflagrados por
LEANDRO
em face da vítima
César Augusto
.

Também sob o crivo do contraditório, a testemunha
Celina Alves da Silva
, funcionária do bar pertencente ao corréu José Cícero, aduziu que quem buscou o seu patrão para cometer o ilícito foi o ora apelante
LEANDRO
e confirmou ter visto José Cícero gesticular a posse de arma de fogo na ocasião, dando por certa a ocultação do referido armamento dias após o ocorrido.

Ademais, a depoente consignou que o recorrente é pessoa que tinha costume de efetuar disparos com arma de fogo a fim de espantar eventuais indivíduos que intentassem furtar seu caminhão, de modo que
“resolvia tudo na bala”
, ponderando, outrossim, que José Cícero teria confessado ser o autor dos disparos efetuados contra uma das vítimas e atribuído a
LEANDRO
a autoria daqueles deflagrados contra o outro ofendido.

A informante
Gumercinda Dias Ferreira
, esposa do corréu José

Cicero,

igualmente consignou em juízo a companhia de seu esposo com os demais denunciados no dia fatídico, confirmando que José Cícero teria saído munido com uma arma de fogo, bem como
LEANDRO
era proprietário de uma arma de fogo, e dias antes do ocorrido este teria efetuado disparos em via pública contra a vítima
Patrício
, após esta ameaçar atear fogo no veículo do ora recorrente.

No mesmo sentido, o informante
Rogério Assis dos Santos
, irmão do corréu Lindomar, pontuou ter presenciado a iniciativa do recorrente
LEANDRO
em chamar os codenunciados para repreender os indivíduos que teriam furtado alguns itens de seu caminhão, destacando que
LEANDRO
e José Cícero estavam armados na ocasião.

As declarações de
Roseni Siqueira de Assis
, que mantinha relacionamento amoroso com o recorrente
LEANDRO
e é irmã do corréu
Lindomar
, asseguraram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
LEANDRO,
além de ser pessoa agressiva e que costumava andar armado, também teria feito o convite aos demais corréus com a finalidade de repreender indivíduos que praticavam roubos naquelas imediações.

Diante desse panorama,
a análise do conjunto probatório impede considerar totalmente desprovida de respaldo a conclusão dos senhores jurados no sentido de que o apelante
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
, juntamente com os corréus, cometeu os homicídios das vítimas
César Augusto Rodrigues da Silva
, cujo apelido era “
Pequeno”
, e
Patrício Rodrigues
, de alcunha
“Tição
.

E, ainda que o ora apelante tenha sustentado durante a Sessão Plenária que somente cometeu os delitos contra a vida após ter sofrido dois furtos pretéritos e, no dia dos fatos, uma tentativa de furto, cujos autores acreditava serem os ofendidos; ele mesmo pontuou que o crime patrimonial do fatídico dia ocorreu por volta das cinco horas da manhã, tendo voltado a dormir posteriormente e somente no final da tarde é que ele e os codenunciados pegaram
César Augusto
e
Patrício
, levaram até o lugar combinado e executaram os ofendidos, de modo que a rejeição da figura privilegiada pelo Conselho de Sentença também encontra respaldo nas provas dos autos, afinal, os homicídios não foram cometidos logo após injusta provocação das vítimas.

Portanto,
tendo em vista as
provas não repetíveis
e
judicialmente produzidas,
resta
inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à autoria delitiva imputada a
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
e à rejeição da figura privilegiada
não fogem ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
o veredito condenatório prolatado em face de
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
.

3.

DA ALMEJADA REVISÃO DAS PENAS
:

Subsidiariamente, requer o apelante, na
primeira fase da dosimetria
, a readequação de suas penas-bases para o mínimo legal; no
segundo momento
, a aplicação da
“fração máxima”
pela incidência da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante do motivo torpe, por caracterizar
bis in idem
, já que qualifica os delitos; e, por fim,
no terceiro momento
, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 121, §1.º, do CP.

Com efeito, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso concreto, para os dois homicídios,
na primeira fase
dosimétrica, o MM. Juiz Presidente atribuiu carga negativa à
culpabilidade
, em razão da premeditação dos delitos, e às
consequências do crime
, considerando a pouca idade das vítima [
César Augusto
– 17 anos; e
Patrício
– 26 anos] e o fato de seus corpos terem sido abandonados em local ermo, dentro do matagal e em pleno período de chuvas, o que dificultou a localização dos cadáveres, os quais foram encontrados somente depois de três dias, em estado de putrefação/decomposição, causando traumas e sofrimento desmedidos a seus familiares, que não puderam velar os ofendidos com caixão aberto.

Partindo de tais premissas, entendo que premeditação do delito, por denotar a maior gravidade da infração penal, é elemento apto a justificar o incremento da sanção basilar em decorrência da depreciação da
culpabilidade
, que, como é sabido, constitui critério dosador da pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
para a
culpabilidade elevada
, verifico que foi considerada a
maior intensidade da conduta da recorrente, uma vez que foi considerada especialmente reprovável, pois ficou evidenciada nos autos a
premeditação de seus atos
, o que lhes confere especial frieza
. Tal elemento confere à conduta uma especial reprovabilidade, não sendo inerente ao tipo penal em questão
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Destaquei.

Da mesma forma, considerando que as
consequências do crime
dizem respeito à gravidade causada pela lesão ao bem jurídico tutelado, excepcionando-se o resultado naturalístico do delito, muito embora a morte das vítimas seja inerente ao tipo penal em comento, o fato de serem jovens e suas mortes terem causado traumas e abalos psicológicos gerados em seus familiares, que velaram os corpos em avançado estágio de putrefação, em caixões fechados, são circunstâncias concretas que legitimam a carga negativa atribuída a tal vetor judicial e, por conseguinte, o acréscimo da pena-base.

Em caso assemelhado este eg. Sodalício já decidiu que “
O homicídio de um jovem, cujos “planos e sonhos foram interrompidos abruptamente” e a consequente dor e abalo emocional causada aos familiares da vítima, confirmadas em Juízo, extrapolam os elementos do tipo penal e justificam a elevação da pena-base como consequências do crime
. (STJ, AgRg no REsp nº 1838050/MT; REsp nº 1383693/DF)”
(TJ-MT 00171681820148110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020).

Portanto, evidente que não há como as sanções basilares serem redimensionadas para o mínimo legal.

Todavia, em relação aos
quantitativos eleitos pelo julgador monocrático entendo que merece retificação
.

Isso porque, conquanto tenham sido desabonadas as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e sob fundamentos coincidentes, o MM. Magistrado Presidente atribuiu
quanta
de acréscimos diversos para cada um dos homicídios, sem apresentar qualquer justificativa plausível para essa diferenciação, haja vista ter
acrescido a pena-base do delito cometido em face de
César Augusto
em 05 (cinco) anos, estabelecendo-a em 17 (dezessete) anos de reclusão
; e a
do crime praticado contra
Patrício
feito o recrudescimento no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, fixando a sanção basilar em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ademais, entendo como justa e adequada a incidência do
critério ideal de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
adotado pela jurisprudência, de modo que ficam as reprimendas basilares de cada um dos homicídios em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

No
segundo momento da dosimetria
, por terem sido reconhecidos pelo Conselho de Sentença dois tipos penais derivados, quais sejam o
motivo torpe
e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, o juízo singular utilizou o último para qualificar os delitos de homicídio e o primeiro migrou para a segunda etapa, a fim de reconhecer a incidência da
agravante do art. 61, inc. II, alínea
a
, do CP
, o que é perfeitamente válido e não caracteriza
bis in idem
, como quer fazer crer a i. defesa.

Nesse sentido: “
...havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
” (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Assim, em relação à agravante reconhecida no édito condenatório não há revisão a ser procedida.

Lado outro, especificamente em relação ao homicídio perpetrado em face da vítima
César Augusto
, por ter o apelante confessado apenas o cometimento desse delito, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e, por conseguinte, considerando a preponderância da agravante do motivo torpe sobre a atenuante da confissão espontânea, o julgador operou a compensação parcial entre elas e acresceu a pena intermediária deste especifico delito no
quantum
de 01 (um) anos.

Sucede que, a teor do art. 67 do CP, as circunstâncias relacionadas ao motivo do crime e à personalidade do agente são igualmente preponderantes, razão pela qual "
Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea
, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
" (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022) – Grifei.

Logo, de rigor a readequação da pena intermediária do crime cometido contra a vítima
César Augusto
, procedendo a compensação integral da agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, alínea
a
, CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, CP).

Por derradeiro, no
terceiro momento da dosimetria
, ao contrário do que almeja à i. defesa técnica e diante do que já exposto no ITEM 2 desse voto, em observância ao
princípio da
soberania dos vereditos
, impede-se o reconhecimento da causa de diminuição do art. 121, §2.º, do CP em relação aos delitos, porquanto os jurados rejeitaram o privilégio para os dois homicídios.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS:

a)

Homicídio qualificado praticado contra a vítima
César Augusto Rodrigues da Silva
:

Na primeira fase
, uma vez que depreciadas a
culpabilidade
e as
consequências do crime
e, nesta instância revisora, adotado o
quantum
de recrudescimento para cada vetor judicial depreciado a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, estabeleço a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

No segundo momento
, incidem a agravante do
motivo torpe
e a atenuante da
confissão espontânea
, as quais são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, razão pela qual procedo a compensação integral entre as duas, permanecendo a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição que possam alterá-la.

b)

Homicídio praticado contra a vítima
Patrício Firmino Rodrigues
:

Na primeira fase
, uma vez que desabonadas a
culpabilidade
e as
consequências do crime
e, nesta instância revisora, adotado o
quantum
de recrudescimento para cada vetor judicial depreciado a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, estabeleço a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

No segundo momento
, incide a agravante do
motivo torpe
e mantendo o acréscimo de 02 (dois) anos, estabelecido no édito condenatório, fixo a pena intermediária em
18 (dezoito) anos de reclusão
,
que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição que possam alterá-la.

Desta feita, aplicado o concurso material entre os crimes (art. 69 do CP), fica a pena final e definitiva do apelante
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
readequada para
34 (trinta e quatro) anos de reclusão
.

No mais, mantenho os termos da r. sentença.

4.

DA REQUERIDA DETRAÇÃO PENAL
:

Por fim, o apelante não faz jus ao pedido de detração da pena, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Tratando-se da primeira hipótese, todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que,
“
Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o cômputo do tempo de prisão provisória na sentença penal condenatória é restrito à finalidade de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
”
(EDcl no HC 476.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Destaquei.

Significa dizer que o juiz sentenciante somente promove a detração da pena se houver a possibilidade de beneficiar o condenado com regime menos severo, sendo certo, outrossim, que isto não implica, de modo algum, na obrigatoriedade de aplicar o referido instituto, pois, nos termos do art. 59 c/c art. 33, §3.º, ambos do Código Penal, o magistrado pode fixar regime mais gravoso se considerá-lo mais adequado frente às particularidades do caso concreto, ocasião em que a detração será levada a efeito pelo d. juízo da execução penal, consoante preconiza
o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Partindo de tais premissas,
in casu
, verifica-se que, além da pena privativa de liberdade ter sido fixada em patamar acima de 08 (oito) anos, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, recrudescendo as sanções basilares, razão pela qual foi estabelecido o regime inicial
fechado
, a teor do art. 33, §§ 2.º, alínea
a
, e 3.º, do CP, a tornar totalmente irrelevante o tempo do encarceramento provisório suportado pelo condenado no curso da instrução criminal.

Logo, no contexto apresentado, competirá ao d. Juízo da Execução Penal a providência de abater da sanção imposta ao apelante o período de sua prisão preventiva, o que será levado a efeito depois de transitada em julgado a condenação e iniciada a expiação de sua pena (art. 66, inc. III,
c
, LEP).

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
,

rejeitando

as preliminares de nulidade
arguidas,

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente para readequar a sua pena total e definitiva para
34 (trinta e quatro) anos de reclusão
, preservado o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024